Tribunal: TJSP
Processo: 1003275-03.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – ILEGITIMIDADE ATIVA
- As notas fiscais de prestação e serviços foram emitidas em favor de pessoa jurídica (empresa individual de titularidade da esposa do autor) e não em favor do autor). A despeito da cessão de crédito, firmado entre a pessoa jurídica e o autor, não houve

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – ILEGITIMIDADE ATIVA
- As notas fiscais de prestação e serviços foram emitidas em favor de pessoa jurídica (empresa individual de titularidade da esposa do autor) e não em favor do autor). A despeito da cessão de crédito, firmado entre a pessoa jurídica e o autor, não houve notificação do devedor, em violação ao art. 290 do Código Civil.
RECURSO IMPROVIDO